Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014926-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- OSCAR NUNES DA SILVA e outros
AGRAVADO:- ALESSANDRO NICOLI
Agravo de Instrumento n. 1014926-54.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Recuperação Judicial, determinou o sobrestamento da Execução que tramita na comarca de Colider.
Os agravantes alegam que são credores do agravado em mais de R$50.000.000,00 decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.
Aduzem que, diante da inadimplência, ingressaram com Execução, porém, logo em seguida o agravado informou que o crédito executado estaria afetado pelo processamento da Recuperação Judicial.
Dizem esse fato gerou discussão judicial, sendo acatada a exclusão do crédito ora buscado e, inclusive autorizado o prosseguimento do feito pelo juízo universal.
Afirmam que depois, foi determinada nova suspensão sob o argumento de que a penhora inviabilizaria da RJ.
Pontuam têm amargado o dissabor de ver o Devedor imune aos efeitos do inadimplemento de um compromisso de compra e venda com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, que, segundo a Lei 11.101/2005, já sistematizava que o crédito decorrente desse tipo de avença não estaria submetido aos efeitos da RJ, conforme já, inclusive, julgado por este C. TJMT.
Asseveram que a nova lei 14.112/2020 é taxativa no sentido de que o sobrestamento das execuções não sujeitas aos efeitos da RJ somente perduram durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005.
Ressaltam que a decisão agravada utiliza-se de fundamentos não mais aplicáveis, já que o decisum citado como razão de decidir é datado de 07/12/2020, ao passo em que a novel legislação de recuperação judicial entrou em vigor janeiro de 2021.
Acrescentam que a própria legislação prevê a possibilidade de penhora de bens do recuperando, já que nem todo ativo patrimonial é indispensável.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou o sobrestamento da Execução n. 1001367-71.2019.8.11.0009 que tramita na comarca Colider, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em atenção ao pedido de ID. 45045744, determino a suspensão de eventual ato expropriatório deferido pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, referente aos autos sob n. 1001367-71.2019.8.0009, visto que o bloqueio e a penhora de ativos financeiros dos recuperandos inviabilizará seu soerguimento, o que vai de encontro aos objetivos fixados na Lei n. 11.101/2005.
4.1. Com efeito, consoante entendimento do STJ (REsp n. 1.867/694-MT), a validação de constrição judicial e o levantamento do patrimônio do recuperando em favor de determinados credores exarados no âmbito de execuções individuais, em detrimento dos demais credores também submetidos ao processo recuperacional, esvaziaria por completo a recuperação judicial. Isto porque o levantamento de valores visa especificamente a reestruturação e o soerguimento econômico-financeiro dos recuperandos. E não a quitação de débitos de credores específicos, em detrimento a todos os demais credores. (Id 45319718 dos autos em primeiro grau)
O § 7o-A, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelece o seguinte:
§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
Como se vê, ainda que o crédito dos agravantes não se submeta à Recuperação, o juízo universal pode determinar a suspensão dos atos de constrição em determinadas situações.
No caso, a quantia buscada é de valor extremamente alto (R$50.000.000,00), portanto é preciso analisar com cautela a situação.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado, mesmo porque, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator